Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76863154, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos não anuentes SEVILIA MARIA XIMENES, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SHIRLEYMAR MEDEIROS CAVALCANTE, SIDNEY BATISTA LIMA, SIDNEY MACHADO BARBOSA, SILVANA DO SOCORRO BEZERRA TAVARES e SILVIA DE FATIMA ROSA. O exequente não se opôs aos cálculos (ID: 77476600). O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$185.532,67. Sustenta, para tanto, que o valor devido aos substituídos anuentes foi incluído indevidamente no valor total do débito executado, quando deveria ter sido utilizado exclusivamente para o cálculo dos honorários de execução (ID: 77855588, 77855589 e 77855590). No ID: 79023917, o exequente anuiu com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), do valor devido aos não anuentes, bem como do valor dos honorários de execução. Pugnou, também, pela homologação da renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV, em relação aos substituídos SILVIA DE FATIMA ROSA, SEVILIA MARIA XIMENES, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SIDNEY BATISTA LIMA e SHIRLEYMAR MEDEIROS CAVALCANTE. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 77855589, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Quanto ao requerimento do exequente para homologação do pedido de renúncia do crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV, indefiro-o uma vez que na presente execução foi determinada a aplicação do disposto na Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID: 10923775). Preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 77855589, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor SEVILIA MARIA XIMENES, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SHIRLEYMAR MEDEIROS CAVALCANTE, SIDNEY BATISTA LIMA, SIDNEY MACHADO BARBOSA, SILVANA DO SOCORRO BEZERRA TAVARES e SILVIA DE FATIMA ROSA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - PRECATÓRIO em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR